Tribunal: STJ
Processo: 0338725-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033113 - SP(2025/0338725-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RONALDO EUGENIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO - SP262399
GISELLE CRAVEIRO RODRIGUES MIRA DE ALMEIDA -
SP421428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do writ
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56533825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a2a5775e-27c0-465c-8880-1e2caec35899

5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a2a5775e-27c0-465c-8880-1e2caec35899

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033113 - SP(2025/0338725-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RONALDO EUGENIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO - SP262399
GISELLE CRAVEIRO RODRIGUES MIRA DE ALMEIDA -
SP421428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do writ
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56268177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 16a2bf49-3d33-416b-b582-404efa90f9c8

5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO EUGÊNIO
DE SOUZA contra a decisão que não conheceu do
por
habeas corpus
considerar adequada a fundamentação da exigência de realização de exame
criminológico e por entender inadmissível reexame de material fático-probatório
por meio de
.
habeas corpus
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito do pedido de
, pertinentes à aplicação do
habeas corpus
direito material, em reforço às alegações da inicial.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 72-73):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
legislação,
impondo-se o não conhecimento da
habeas corpus
impetração.
[...]
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56268177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 16a2bf49-3d33-416b-b582-404efa90f9c8

1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
740.703/SP,
Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade comprovadas
para justificar a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56268177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 16a2bf49-3d33-416b-b582-404efa90f9c8

Consoante se verifica dos trechos transcritos, o acórdão apontado
como ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, considerando-se a adequada fundamentação para a exigência de
realização de exame criminológico.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EXAME
HABEAS CORPUS.
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra decisão do Tribunal de
Habeas corpus
Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu liminarmente
pedido para afastar a exigência de exame criminológico,
mantendo a decisão que determinou sua realização.
2. A defesa alega ausência de fundamentação válida para a
imposição do exame criminológico e requer a concessão da
ordem para afastar a realização do exame e deferir a progressão
de regime.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de
exame criminológico para progressão de regime, fundamentada
na gravidade concreta do delito e em dados concretos da
execução, é válida.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
exigência de exame criminológico quando fundamentada na
gravidade concreta do delito ou em dados concretos da
execução.
5. No caso, a decisão foi fundamentada em elementos
concretos, como a prática de crime grave com violência sexual e
ameaças contra infantes, justificando a necessidade do exame
criminológico.
6. A imposição do exame criminológico não constitui
constrangimento ilegal, desde que a decisão seja devidamente
motivada, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 439 do
STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A exigência de exame criminológico é válida quando
fundamentada na gravidade concreta do delito e em dados
concretos da execução.
2. A decisão que impõe o exame criminológico deve ser
devidamente motivada, conforme entendimento sumulado
)."
(Súmula n. 439/STJ
Documento eletrônico VDA56268177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 16a2bf49-3d33-416b-b582-404efa90f9c8

Dispositivos relevantes citados:
o, XL; Código
CF/1988, art. 5
Penal,
o; Lei de Execução Penal,
§ 1o.
art. 2
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
302.033/SP,
Sexta Turma, DJe de
STJ, HC n.
relator
16/9/2014;
523.840/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
29/10/2019;
562.274/SP,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 28/5/2020.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
991.590/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
30/5/2025.
Não havendo, portanto, elementos que justifiquem a alteração do
posicionamento adotado, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56268177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 16a2bf49-3d33-416b-b582-404efa90f9c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.113 / SP
Número Registro: 2025/0338725-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003644520168260637
00035505520258260154
35505520258260154
3644520168260637
70005001520148260047
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GISELLE CRAVEIRO RODRIGUES MIRA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: GISELLE CRAVEIRO RODRIGUES MIRA DE ALMEIDA - SP421428
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONALDO EUGENIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO - SP262399
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO EUGENIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO - SP262399
GISELLE CRAVEIRO RODRIGUES MIRA DE ALMEIDA - SP421428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: b8c68187-29b5-4ef2-98ee-b0c41fca2a24

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: b8c68187-29b5-4ef2-98ee-b0c41fca2a24